Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737446-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ADRIELLE CAVALCANTE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada por ADRIELLE CAVALCANTE DOS REIS (autos n. 0724244-34.2024.8.07.0003) nos seguintes termos: “ADRIELLE CAVALCANTE DOS REIS, já qualificado(a) nos autos, formulou pedido de cumprimento de decisão judicial em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que antecipou os efeitos da tutela para deferir "a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que se abstenha de rescindir o plano de saúde da autora e custeie a continuidade do tratamento a que vem sendo submetida durante a pendência desta lide, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).". id. 206524832. A parte requerente aduz que a parte requerida não cumpriu a decisão judicial e, por fim, requer o imediato cumprimento da tutela provisória de urgência e a majoração da multa diária. É o breve relatório. A hipótese é de deferimento do pedido, uma vez que o prejuízo por eventual descumprimento da decisão proferida anteriormente é nefasto, impondo-se medida mais enérgica para garantir a efetividade do provimento liminar, determinando-se à parte requerida que providencie o imediato cumprimento da tutela provisória de urgência já deferida e rescindir o plano de saúde da autora e custeie a continuidade do tratamento a que vem sendo submetida durante a pendência desta lide, conforme decisão de id 206524832. Diante do que foi exposto, e com fulcro no art. 537 do NCPC, determino que a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, cumpra o determinado na decisão de id 206524832, promovendo o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora e custeie a continuidade do tratamento a que vem sendo submetida durante a pendência desta lide. Considerando que a intimação determinada na decisão anterior não foi suficiente para coagir o Réu a cumprir a determinação judicial, majoro a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC)” (ID207912423, origem; grifei). Nas suas razões, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE alega que a rescisão do contrato se deu em consonância com a Lei 9.656/98 e com resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS (ID 63730782 – p.4/5). Aduz desproporcionalidade do prazo para cumprimento da obrigação, apontando que “o caso se refere a restabelecimento de plano e fornecimento de medicamento, que necessita de uma logística e um trâmite administrativo interno que não se realiza com facilidade” (ID 63730782 – p.5). Sustenta ter cumprido parcialmente a determinação judicial: “mesmo diante da complexidade, este foi devidamente cumprido em tempo razoável para a questão. Com exceção aos medicamentos que, devido a falta de informações cruciais como: dosagem, posologia, quantidade, que não foram apresentadas pela parte autora” (ID 63730782 – p.7). Consigna que “não deve ser aplicada multa para o presente caso, haja vista, que o arbitramento da multa não deve ser direcionado ao locupletamento ilícito do agravado” (ID 63730782 – p.10). Destaca que o “valor em que fora estipulada (diária de R$ 10.000,00 – limitada à R$ 100.000,00) estará dissociando a astreinte de sua função primordial – de caráter coercitivo, inibidor, moralizador – situação expressamente vedada pelo artigo 5.o da LICC” (ID 63730782 – p.13). Ao final, requer: “a) dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada de ordem, conceder o efeito suspensivo, uma vez que resta evidente que a Seguradora não comercializa planos individuais e familiares, bem como, o afastamento do fornecimento do tratamento, além da imprescindível redução da multa aplicada, uma vez que é evidente a desproporcionalidade ao caso; b) Requer, caso o recurso não seja provido de plano, circunstância que admite apenas por amor à dialética, dadas as razões que animam a pretensão, se digne o ilustre Relator designado, determinar a regular intimação dos agravados, na pessoa de sua patrona ISABELA MAIA COSTA, OAB/DF – 75.748, para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contra-minutar o presente agravo, bem como juntar as peças que entender conveniente” (ID 63730782 – p.14; grifei). Preparo recolhido (ID63730785). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual, informado o descumprimento da decisão judicial pela qual deferida a tutela de urgência em favor da agravada, majorada a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para R$10.000.00 (dez mil reais) — (ID 207912423, origem). Tal matéria não consta no rol do art. do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a decisão interlocutória que altera a tutela provisória, como na hipótese de majoração da multa anteriormente fixada para o caso de descumprimento, permite a interposição do recurso de agravo de instrumento. No sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1827553 RJ 2019/0212134-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019) Como já dito, pela decisão agravada, a multa diária foi majorada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$10.000.00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento (ID 207912423, origem). Ou seja, o cerne da controvérsia reside no acerto ou não do aumento das astreintes. E, conforme anotado no relatório, a agravante alega que a rescisão do contrato se deu em consonância com a Lei 9.656/98 e com resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar; que cumpriu parcialmente a decisão judicial; que não seria hipótese de aplicação de astreintes; e que o prazo para o cumprimento da obrigação é desproporcional. Tais matérias não foram analisadas na decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal, pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar questões que extrapolem os limites objetivos da decisão. Assim, conheço parcialmente do recurso (somente a matéria relativa a majoração da multa pelo descumprimento). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo o seu valor ser modificado pelo juiz de ofício caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou cumprida parcialmente a obrigação (artigo 536, §1o, I e II, CPC). Assim, demonstrado o descumprimento da decisão pela qual deferida a tutela de urgência em favor da agravada (ID 207908681, ID 207908682 e ID 207908683, origem), correta a majoração das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais): o novo valor não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória, pois “a intimação determinada na decisão anterior não foi suficiente para coagir a Ré a cumprir a determinação judicial” (ID 207912423, origem). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora